Tribunal: TJSP
Processo: 1000539-86.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Ação de cobrança – Improcedência pelo decurso de prazo prescricional – Não cabimento - Prescrição – Não ocorrência – Pleito proposto dentro do lapso trienal, contado a partir da data da quitação e não da celebração do contrato - Prescrição afastada – Recurso provido.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Repetição de Indébito - Taxa de cancelamento de hipoteca - Despesa

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Ação de cobrança – Improcedência pelo decurso de prazo prescricional – Não cabimento - Prescrição – Não ocorrência – Pleito proposto dentro do lapso trienal, contado a partir da data da quitação e não da celebração do contrato - Prescrição afastada – Recurso provido.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Repetição de Indébito - Taxa de cancelamento de hipoteca - Despesa constituída pela incorporadora em favor de instituição financeira em momento distinto ao da formalização do compromisso de compra e venda com o requerente – Responsabilidade da incorporadora promitente vendedora pelo pagamento – Incidência da Súmula 308, STJ – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000044399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000539-86.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
KLEBER MARQUES GENTIL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000539-86.2019.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 32844 mlzz276
2
Voto no 32844/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câm. Direito Privado
Apelação cível no 1000539-86.2019.8.26.0032
Apelante: KLEBER MARQUES GENTIL
Apelada: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
Comarca: Araçatuba 5a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Sérgio Ricargo Biella
EMENTA
PRESCRIÇÃO

Ação de cobrança Improcedência pelo decurso de prazo
prescricional Não cabimento - Prescrição Não
ocorrência
Pleito proposto dentro do lapso
trienal, contado a partir da data da quitação e não
da celebração do contrato - Prescrição afastada
Recurso provido.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA

Repetição de Indébito - Taxa de cancelamento de
hipoteca - Despesa constituída pela incorporadora
em favor de instituição financeira em momento
distinto ao da formalização do compromisso de
compra
e
venda
com
o
requerente

Responsabilidade da incorporadora promitente
vendedora pelo pagamento Incidência da Súmula
308, STJ Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 321/324, cujo relatório se adota, que julgou extinto o
processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de
Processo Civil, sob o fundamento de que, sendo ação de cobrança
referente à taxa de cancelamento de hipoteca, há enquadramento no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000539-86.2019.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 32844 mlzz276
3
206, § 3o, IV, do Código Civil, que estabelece o prazo prescricional de 3
(três) anos para pleitos de caráter de ressarcimento por enriquecimento
sem causa.
Inconformado, o autor assevera que o
prazo prescricional deve ser contado da data do pagamento e não da
celebração do contrato, sendo certo que, observando o dia do pagamento
da quantia indevida, a propositura da ação se deu dentro do período de três
anos. No mérito, assevera, em síntese, que despesa de cancelamento de
hipoteca não pode ser custeada pelo consumidor porque não integrou
relação jurídica de tal garantia.
Com a resposta, subiram os autos para
reexame.
É o relatório.
Respeitado o entendimento exarado na r.
sentença, a pretensão do autor não está prescrita.
De fato, o prazo prescricional para a
devolução da taxa de cancelamento de hipoteca restou estabelecido em
três anos (artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil), com base no REsp no
1.551.956-SP, que fixou tese para os fins do art. 1.040 do CPC: 1.1.
Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores
pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência
técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3o, IV, CC).
Considerando que a taxa de cancelamento
da hipoteca foi quitada em 16/08/2016, como se verifica do extrato de
pagamentos de fls. 28/31, e a ação proposta em 21/01/2019, ainda no
transcurso do prazo trienal, tem-se que a pretensão do demandante não
está prescrita.
Destarte, de rigor a reforma da sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000539-86.2019.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 32844 mlzz276
4
para afastar o reconhecimento da prescrição.
Em razão do art. 1.013, §5o, I, do Código de
Processo Civil, encontrando-se o feito em ordem para julgamento, passo a
apreciação do pedido.
A garantia hipotecária foi constituída pela ré
como segurança a contrato celebrado com instituição financeira, fora do
âmbito do compromisso de venda da unidade imobiliária ao autor, fato este
que evidentemente ocorreu em proveito exclusivo da incorporadora.
Assim, ao receber o preço ajustado em
contrato, cabe à demandada outorgar ao comprador a escritura do imóvel,
que deve estar livre e desimpedido de quaisquer ônus, não havendo de
repassar ao adquirente a despesa do cancelamento da hipoteca.
Ademais, a Súmula no 308 da E. Superior
Tribunal de Justiça prevê expressamente que: “A hipoteca firmada entre a
construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração de
promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do
imóvel”.
Nesse sentido:
Compromisso de venda e compra
Cobrança de "taxa de cancelamento de
hipoteca" do consumidor Inadmissibilidade. A hipoteca foi constituída ante a
necessidade de custeio da atividade da ré e não diz respeito a produto ou serviço
adquirido pelo comprador do bem imóvel. Ademais, não se insere em encargo de
transferência de responsabilidade do adquirente, motivo pelo qual a ele não deve
ser repassado. Recurso provido. (TJSP; Apelação 1000761-42.2017.8.26.0576;
Relator (a): Luis Mario Galbetti; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/12/2017;
Data de Registro: 13/12/2017)
Compra e venda pretendida devolução de taxa de cancelamento de hipoteca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000539-86.2019.8.26.0032 - Araçatuba - Voto no 32844 mlzz276
5
sentença de improcedência insurgência - acolhimento nulidade de cláusula que
impõe ao comprador a responsabilidade pelo pagamento
precedentes deste
Tribunal súmula 308 do colendo superior tribunal de justiça inversão do ônus
da sucumbência - Recurso provido. (TJSP; Apelação 1065388-89.2016.8.26.0576;
Relator (a): A.C.Mathias Coltro; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/11/2017;
Data de Registro: 28/11/2017)
Relativamente à alegação da demandada
de que o contrato possui, em sua cláusula 8a, a previsão de que taxas de
registros e emolumentos ficam a cargo do comprador, tem-se que o fato é
que isso não engloba a quantia referente ao cancelamento de hipoteca, a
qual foi firmada entre a empreendedora e uma outra instituição em proveito
próprio, com a finalidade de lograr efetivar a edificação do imóvel que seria
comercializado aos consumidores. Desse modo, o repasse do importe pago
a título de cancelamento de hipoteca, nos termos da aludida Súmula no 308
do E. STJ, não pode ser feito aos consumidores.
Nesse contexto, julgo a ação procedente
para condenar a apelada a restituir ao apelante o valor pago a titulo de taxa
de cancelamento de hipoteca (R$ 156,75), corrigido desde o seu
desembolso e com incidência de juros de mora a partir da citação.
Por último, fica a ré condenada no
pagamento das custas e despesas processuais, ficando fixados os
honorários advocatícios, por equidade, em R$1.000,00.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
ALVARO PASSOS
Relator